Tribunal: CARF
Processo: 10340.720837/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720837/2022-95
ACÓRDÃO
2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
PRELIMINAR. NULIDADE PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF 163.
Cabe ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da
prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências
probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento
técnico e especial para a produção de prova, ou superada pela
documentação constante dos autos, a realização de exame pericial pode
ser indeferida.
Aplicação da Súmula CARF no 163.
NORMAS GERAIS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 100 DO CTN.
A não apuração e recolhimento do tributo parte do contribuinte, sem
justificativa jurídica e comprovada não implica em observância das normas
referidas que possa excluir a imposição de penalidades.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
RUÍDO.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A publicação de ADI pela Receita Federal não implica em mudança de
critério jurídico, mas consolidação e formalização de prévio entendimento
pacificado pelo STF, no Tema 555.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. RUÍDO. STJ TEMA REPETITIVO 1090.
Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida
sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao
trabalhador, nos termos do Tema repetitiva 1090 do STJ.
Fl. 23285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/08 lavrado em 10/11/22, para constituição
da contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial, em decorrência da exposição
de segurados ao Risco Ruído acima de 85 dB(A), conforme previsão contida no artigo 57, § 6° da
Lei n° 8.213/91, não recolhida nem declarada pelo sujeito passivo, no período de 01 a 12/2018
(inclusive 13° salário), cujos valores abaixo seguem discriminados:
CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPEC

Valor R$ 6.903.029,37
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2022)

Valor R$ 1.769.451,08
MULTA PROPORCIONAL 75%

Valor R$ 5.177.271,98
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Valor total R$ 13.849.752,43
Por bem relatar os fatos narrados, reproduzo parcialmente o relatório constante na
decisão recorrida de fls. 23177/23204:
“RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
compreendendo a contribuição adicional para o custeio da aposentadoria
especial, em decorrência da exposição de segurados ao Risco Ruído acima de 85
Fl. 23286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
3
dB(A), conforme previsão contida no artigo 57, § 6o da Lei no 8.213/91, não
recolhida nem declarada pelo sujeito passivo, período de 01 a 12/2018 (inclusive
13o salário).
De acordo com o relatório fiscal, fls. 6.928/6.954, o contribuinte foi intimado a
apresentar, mediante o Termo de Intimação de 01/04/2022, dentre outros
documentos, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho/LTCAT
referente a todos os estabelecimentos da empresa, em arquivo digital,
devidamente assinado pelo profissional responsável, ou, alternativamente, outro
documento de gestão do meio ambiente do trabalho passível de substituição do
LTCAT; folhas de pagamento no formato MANAD no período de 01 a 12/2018.
Posteriormente, mediante o Termo de Intimação no' 1, o contribuinte foi intimado
a apresentar planilha com informações extraídas dos Perfil Profissiográfico
Previdenciário/PPP, com base nos LTCAT e Folha de Pagamentos, conforme
modelo em anexo a intimação.
Através do Termos de Intimação n.o' 2 e 3, foi reintimado a apresentar os LTCAT
que ainda não haviam sido entregues.
Descreve a fiscalização os fundamentos legais da contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial, com fulcro no artigo 22, inciso II da Lei
no' 8.212/91, artigos 57 e 58 e §§ da Lei no' 8.213/91, o conceito de permanência
da exposição, o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado
pelo Decreto no' 3.048, de 06 de maio de 1999, que estabelece a relação de
agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de
aposentadoria especial, o artigo 293, § 2o', da Instrução Normativa RFB no' 971,
de 13 de novembro de 2009, o art. 1o' do Ato Declaratório Interpretativo/ADI RFB
no' 2/2019.
Destaca decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal/STF no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no' 664.335/SC, em sede de repercussão
geral, que trouxe novo entendimento jurídico acerca da eficácia da proteção
individual em elidir os efeitos deletérios do agente nocivo físico ruído, motivando
a mudança nas normas previdenciárias.
A partir desta decisão do STF, o INSS passou a conceder a aposentadoria especial
aos segurados que comprovarem a exposição ao Agente Nocivo Ruído acima do
Limite de Tolerância de 85 dB(A) mesmo diante da utilização, pelos segurados,
de equipamentos de proteção, conforme memorando circular conjunto no'
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23 de julho de 2015, e posteriormente, reafirmado
este entendimento no Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela
Resolução INSS no' 600, de 10/08/2017.
A fiscalização verificou, na análise aos Laudos Técnicos das Condições Ambientais
de Trabalho, que os empregados que atuavam em determinados cargos/setores
encontravam-se expostos de forma permanente ao agente nocivo Ruído acima do
Fl. 23287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
4
limite legal de tolerância - 85 dB(A), com direito a aposentadoria especial e
gerando a obrigação de recolhimento da Contribuição Adicional.
Para definir a composição da base de cálculo, e posterior aplicação do adicional
de seis pontos percentuais previsto no § 6o' do artigo 57 da Lei no' 8.213/91,
foram individualizados, a partir da Folha de Pagamentos, os empregados expostos
ao agente ambiental Ruído com intensidade acima de 85 dB(A), sendo que foram
abatidos os valores declarados em GFIP e DCTFWeb referentes à Contribuição
Adicional, sendo exigido apenas a diferença correspondente aos valores não
declarados.
O Anexo 1 do Relatório Fiscal apresenta tabela onde são informados os cargos
que estão expostos ao agente nocivo ruído e ensejam direito à aposentadoria
especial, a quantificação do agente ruído em dB(A), o período da exposição e o
documento base em que extraídos os dados (LTCAT).
Os LTCAT que informam a exposição ao agente nocivo Ruído com intensidade
acima de 85 dB(A) encontram-se no Anexo 5 do Relatório Fiscal.
O Anexo 2 do Relatório Fiscal corresponde a tabelas mensais que apresentam,
de forma individualizada por empregado, a base de cálculo da Contribuição
Adicional devida.
Sobre os valores originários dos créditos mensais apurados foram acrescidos juros
e multas legais, conforme demonstrativo do Auto de Infração.
Constam como anexos do relatório fiscal, os seguintes documentos:
(...)
Da Impugnação
Após ciência da autuação, mediante sua caixa postal eletrônica, em 18/11/2022,
fls. 22.511/22.512, o contribuinte apresenta defesa, fls. 22.523/22.558, alegando
em síntese o que segue.
- Descreve suas atividades principais e aduz que a exposição dos trabalhadores a
ruídos acima de 85 decibéis pode ensejar, em tese, a concessão de aposentadoria
especial, entretanto, estes colaboradores utilizam Equipamentos de Proteção
Individual/EPI que neutralizam a nocividade do agente ruído, tornando-o
inofensivo à saúde humana e, com isso, afastando a concessão de
aposentadoria especial, conforme atestam os Laudos Técnicos das Condições
Ambientais de Trabalho/LTCAT elaborados por Engenheiro de Segurança do
Trabalho, cuja reprodução destaca exemplificativamente.
- Afirma que, apesar de o § 2o do artigo 293 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, estabelecer que o Adicional do RAT não deveria incidir quando o
empregador adotasse medidas de proteção individuais ou coletivas que
neutralizassem a nocividade de agentes causadores de aposentadoria especial,
ainda assim foi lavrado o auto de infração, considerando que a simples presença
Fl. 23288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
5
do agente nocivo “ruído” já autorizaria, objetivamente, a concessão de
aposentadoria especial e a cobrança do adicional ao RAT.
Ou seja, a autuação considerou que existiria uma presunção absoluta de
ineficácia dos EPIs para fins de aposentadoria especial, contudo, o lançamento é
improcedente por quatro razões que passa a expor.
Das Razões para o Cancelamento do Auto de Infração
As medidas adotadas pela Impugnante no caso concreto neutralizaram o agente
nocivo “ruído”, razão pela qual não ensejam aposentadoria especial e afastam a
incidência do Adicional ao RAT.
Sustenta que houve interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal
Federal no Agravo em Recurso Extraordinário 664.335/SC (Tema 555),
explanando sobre as teses exaradas na referida decisão e evidenciando o
entendimento do STF no sentido de que o agente nocivo “ruído” não gera
aposentadoria especial quando o EPI, comprovadamente, o neutraliza, não
sendo suficiente para demonstrar essa neutralização a simples declaração do
empregador no PPP, transcrevendo excertos dos votos dos ministros a corroborar
este entendimento e que a efetiva neutralização do agente nocivo “ruído” deve
ser verificada no caso concreto, jamais em abstrato.
Argumenta que a análise concreta da exposição do trabalhador foi reforçada com
o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, a qual acrescentou os incisos
“I” e “II” ao § 1.o do art. 201 da Constituição Federal, ou seja, tanto estes
dispositivos como o decidido pelo STF no julgado mencionado afastam o
entendimento da fiscalização, diante da possibilidade de se comprovar a
neutralização do agente nocivo por outros meios, e em sendo mantido o auto de
infração haveria ofensa ao julgado do STF e aos dispositivos constitucionais
citados.
Menciona que a própria União através do INSS discorda do entendimento da RFB,
por entender que não deve haver aposentadoria especial pela simples presença
objetiva do agente nocivo “ruído”, citando o RESP 1.828.606/RS, na sistemática
dos recursos repetitivos, em que o INSS afirma expressamente que existem outros
elementos, além do PPP, que podem comprovar a neutralização da nocividade do
agente “ruído”, conforme transcreve do julgado ainda em tramitação.
Aduz que não houve comprovação de que a impugnante teria deixado de
neutralizar a nocividade do agente ruído, cabendo à fiscalização esta
comprovação, nos termos do artigo 142 do CTN, além de que não houve
verificação da ocorrência do fato gerador, pois apenas a sujeição a ruídos acima
de 85 dB, não é suficiente para autorizar a cobrança do adicional ao RAT.
Sustenta que nestes casos, em que não há a verificação da ocorrência do fato
gerador, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF reconhece o vício
insanável do auto de infração, conforme transcreve de julgados.
Fl. 23289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
6
Ressalta que há comprovação de que os EPIs fornecidos pela impugnante
neutralizaram o agente nocivo ruído, conforme Laudos Técnicos enviados pela
empresa à fiscalização e respectivo certificado de calibração dos instrumentos
utilizados para medir o agente ruído, exemplificando com o LTCAT referente ao
cargo de auxiliar de laboratório.
(...)
Entende que a hipótese de incidência tributária do Adicional ao RAT estabelecida
pelo § 6o do artigo 57 e pelo § 2o do artigo 58 da Lei no 8.213/91, pode ser
resumida na frase: “se o Poder Executivo considerar a atividade exercida pelo
empregado como nociva e o empregador não apresentar um laudo técnico que
demonstre a atenuação dessa nocividade para patamares aceitáveis, então o
empregador deve pagar o Adicional ao RAT”.
Afirma que a regra do artigo 201 da Constituição Federal citada pela fiscalização,
quanto a preservação do equilíbrio financeiro atuarial da previdência social, não
pode ser utilizada para incidência automática do Adicional ao RAT, como
inclusive já restou afastado pelo STF quando do julgamento da Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade no 1.102, que afastou a cobrança da cota
patronal sobre valores pagos a empresários e autônomos, rechaçando o
argumento consequencialista em relação ao equilíbrio das contas da previdência
social.
Conclui que a decisão do STF não determinou que haja a incidência do Adicional
ao RAT em todos os casos em que haja a nocividade do agente ruído, pois tratou
de matéria previdenciária e não tributária, e ainda a regra da legalidade veda a
inclusão de critérios não previstos em lei na hipótese de incidência do Adicional
ao RAT.
Sustenta que à época dos fatos geradores do lançamento, vigia o entendimento
na Receita Federal do Brasil/RFB de que não seria devida a contribuição adicional
ao RAT quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizassem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância
(artigo 293, § 2°, da Instrução Normativa no 971/2009), além de até
setembro/2018, o INSS aceitar outros meios de prova para comprovar a
neutralização de agentes nocivos.
Afirma que o entendimento da RFB foi modificado com a publicação do Ato
Declaratório Interpretativo no 02 em 2019, passando a exigir o adicional ao RAT
nos casos em que não pudesse ser afastada a concessão de aposentadoria
especial, mesmo que houvesse a comprovação da neutralização do agente nocivo.
Acrescenta que o INSS modificou a orientação contida no Memorando-Circular
Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS de 2015, quanto a considerar possível a
comprovação da neutralização do agente nocivo ruído por meio do PPP, por meio
do Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, em 25/09/2018, que incluiu no
Fl. 23290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
7
Manual de Aposentadoria Especial a suposta irrelevância do EPI para fins de
concessão da aposentadoria especial em relação ao agente ruído.
Ressalta que os novos critérios jurídicos adotados tanto pela Receita Federal do
Brasil quanto pelo INSS não devem retroagir para incidir sobre os fatos
geradores em análise, sob pena de violação a regra da irretroatividade tributária
e ao princípio da proteção da confiança.
Reforça que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 02/2019 e Despacho
Decisório no 479/DIRSAT/INSS não devem ser aplicados retroativamente, pois não
se enquadram nas hipóteses do artigo 106, inciso I, do CTN, por não ser lei em
sentido estrito e ainda por não possuíram caráter interpretativo.
Subsidiariamente, o artigo 100, I, § único, do Código Tributário Nacional afasta a
incidência de juros e multa no caso concreto Sustenta que não cabe aplicação de
juros e multa no caso, por conta do que determina o artigo 100, I, § único, do
Código Tributário Nacional, pois seguiu as orientações normativas à época. Cita
jurisprudência do STJ e pleiteia a exclusão de multa e juros de mora.
Da Produção de Prova Pericial ao Longo do Presente Procedimento
Postula a juntada posterior de laudo pericial visando demonstrar a efetiva
neutralização do agente nocivo ruído, nos termos do artigo 16, § 4°, “a”, do
Decreto no 70.235/72.
Pedidos
Requer seja julgada totalmente procedente a impugnação, com deferimento da
juntada de laudo pericial; no mérito, seja desconstituído o auto de infração;
subsidiariamente seja desconstituído o lançamento em relação aos fatos
geradores ocorridos até setembro de 2018, pela impossibilidade de aplicação
retroativa dos efeitos do Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25/09/2018;
cumulativamente sejam excluídos a multa e os juros de mora.
Juntou documentos, fls. 22.578/22.544: estatuto social e atas assembleia,
procuração, exames audiométricos.
Posteriormente, em petição de fls. 22.776/22.793, requer a juntada dos laudos de
fls. 22.794/23.154, nos termos em que expõe.
Vieram os autos conclusos a julgamento.
É o Relatório. (...)” - destaques desta Relatora
O acórdão de fls. 23177/23204 votou pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Tempestivamente, foi interposto recurso voluntário de fls. 23217/23251, reiterando
as alegações da impugnação além das que seguem abaixo:
a) Preliminarmente, que o acórdão recorrido é nulo, “eis que violou a garantia de
ampla defesa da Recorrente, em razão da falta de análise – ou falta de análise a
Fl. 23291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
8
contento – da prova pericial produzida. Em razão disso, cabe a decretação de
nulidade do acórdão ou, ao menos, a determinação de que o processo seja
convertido em diligência, para que se analise a prova juntada aos autos e, assim,
verifique-se casuisticamente a neutralização do agente ruído por conta do uso
de EPIs. Tal verificação deverá se dar a partir da prova técnica constante dos
autos, inconfundível com um uma mera declaração do empregador, no âmbito
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI”;
b) No mérito, que o acórdão recorrido interpretou a decisão do Supremo Tribunal
Federal no Tema 555 de repercussão geral tendo havido a fixação de duas teses,
uma geral tese geral de que “o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial” e outra especial, de que “na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.
c) Que houve prova da neutralização dos efeitos nocivos do ruído no seu ambiente
industrial;
d) Subsidiariamente, requer a exclusão dos juros e da multa do Auto de Infração,
por conta do que determina o artigo 100, I, § único, do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
PRELIMINARES
1. Da nulidade do acórdão - violação da garantia de ampla defesa
O recorrente alegou que houve ausência de análise da prova pericial produzida,
sendo, portanto, o acórdão da DRJ nulo.
Fl. 23292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
9
Em razão disso, cabe a decretação de nulidade do acórdão ou, ao menos, a
determinação de que o processo seja convertido em diligência, para que se analise a prova
juntada aos autos e, assim, verifique-se casuisticamente a neutralização do agente ruído por conta
do uso de EPIs consistente a partir da prova técnica constante dos autos, inconfundível com um
uma mera declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Pois bem. Em que pesem tais considerações, não vislumbro a ocorrência de
nulidade dos arts. 10 e 59 do decreto 70.235/72. Ademais, aplico também de forma imediata e
vinculante, o entendimento uníssono deste Tribunal em razão da Súmula CARF 163 que reproduzo
adiante:
“Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
2. Da neutralização do agente nocivo “ruído”
O recorrente aduz que (i) adotou as medidas que neutralizaram o agente nocivo
“ruído”, razão pela qual não ensejam aposentadoria especial e afastam a incidência do Adicional
de RAT, (ii) que a intepretação do TEMA 555 do STF seria no sentido de que a comprovação da
neutralização do agente nocivo ruído é, sim, suficiente para afastar a concessão de aposentadoria
especial – e a incidência do Adicional de RAT, não sendo o caso de aposentadoria especial em
qualquer caso de exposição ao agente nocivo ruído.
Da documentação acostada aos autos, é possível verificar que, após o protocolo da
impugnação, em petição apartada de fls. 22776, foram anexos diversos laudos técnicos, inclusive
individualizados por estabelecimento, alegando a comprovação da neutralização do agente nocivo
“ruído” no período da autuação. Reproduzo:
“(...)
18. Nesse sentido, a prova técnica produzida nos estabelecimentos da
Impugnante comprova a efetiva neutralização do agente nocivo “ruído” no
período da autuação. Referida prova técnica foi produzida pelo Laboratório de
Fl. 23293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
10
Equipamentos de Proteção Individual (“Laepi”) e foi assinada pelo Engenheiro
Rafael N. Cruz Gerges, o qual possui Mestrado na área de Ruído e Vibrações pela
Universidade Federal de Santa Catarina e foi pesquisador visitante da
Fundacentro entre 2020 e 2022. O Laepi, vale ressaltar, é um centro de referência
na área, e foi fundado pelo Prof. Samir N. Y. Gerges, Ph.D, professor titular
aposentado da cátedra de Vibrações e Acústica da Universidade Federal de Santa
Catarina, matéria na qual é Doutor e Pós-Doutor pelo Institute of Sound &
Vibration Research da Universidade de Southampton, na Inglaterra.
19. No caso, tal prova técnica foi produzida no mês de novembro de 2023, por
meio da medição dos níveis de exposição ao ruído que os trabalhadores da
Impugnante estavam submetidos no âmbito dos estabelecimentos denominados
Filial 9 (Jaraguá do Sul), Filial 10 (Jaraguá do Sul) e Filial 17 (Guaramirim/SC).
Para tanto, buscou-se avaliar, propositalmente, os setores/ocupações em que o
Auto de Infração determinou o pagamento de Adicional de RAT por conta da
exposição dos empregados ao agente nocivo “ruído”. De igual forma, buscou-se
avaliar as condições de trabalho dos funcionários da Impugnante da maneira mais
fidedigna possível, de modo que as avaliações foram realizadas enquanto os
funcionários desempenhavam normalmente suas funções durante o expediente.
Tal método de avaliação garantiu que fossem reproduzidas as mesmas condições
presentes no período da autuação, tanto em termos de ruído quanto em termos
de EPI utilizado.
20. As etapas para a realização do trabalho foram as seguintes:
a) Realização de levantamento dos níveis de exposição ocupacional ao ruído
dos colaboradores através da técnica mire (microphone in real ear), na qual
são utilizados equipamentos portáteis fixados nos colaboradores;
b) Cálculo do nível de atenuação do ruído, em tempo real no ambiente de
trabalho, em razão do fornecimento de protetores auditivos aos
colaboradores;
c) Comparação dos níveis de exposição medidos pelos microfones tipo mire
com a legislação vigente.
21. Para realizar a medição dos níveis de ruído, selecionou-se alguns dos
colaboradores da Impugnante para receber microfones específicos durante o
expediente, sendo um deles (convencional) acoplado na lapela do colaborador, e
o outro (microfone mire) fixado no canal auditivo próximo ao tímpano do
colaborador. A fixação do microfone mire, todavia, variou de acordo com o EPI
utilizado: para aqueles que utilizavam protetor auditivo tipo concha, o microfone
mire foi posicionado com uma sonda de 3mm na entrada do canal auditivo; para
aqueles que utilizavam protetor auditivo tipo plugue, o microfone mire foi
conectado na sonda do próprio EPI.
(...)
Fl. 23294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
11
24. Após a realização das medições no âmbito dos estabelecimentos filiais de
Jaraguá do Sul e Guaramirim, conclui-se que todos os colaboradores
selecionados, os quais exerceram normalmente suas funções durante o período
de testes e estiveram expostos a ruídos superiores a 85d13, tiveram a nocividade
do ruído completamente neutralizada pelos EPIs, eis que todas as medições do
ruído na entrada do canal auditivo dos colaboradores apontaram níveis de ruído
abaixo de 85 d13. Veja-se as conclusões dos laudos em anexo (Docs. 01, 02 e 031):
(...) tabela
25. As tabelas dispostas acima evidenciam que os colaboradores da Impugnante,
em virtude da utilização dos EPIs, estão expostos ao ruído abaixo dos níveis de
nocividade, nos termos da NR-15 e da NHO 01 da Fundacentro. Conforme
conclusão exposta nos laudos em anexo, “os ruídos a que estes colaboradores
estão expostos durante suas jornadas de trabalho não são nocivos ou danosos à
sua audição, pois estes estão abaixo de 100% da dose de exposição ao ruído
permitida, ou seja, abaixo de 85 dB, estando assim em condição salubre (não
insalubre)”.
(...)
27. As considerações anteriores permitem concluir que o Auto de Infração deve
ser cancelado. Isso porque, conforme mencionado nas razões de impugnação, a
comprovação da neutralização do agente nocivo “ruído” é suficiente para afastar
a concessão de aposentadoria especial – e, no caso concreto, a incidência do
Adicional de RAT. Logo, estando todos os colaboradores da Impugnante
submetidos a níveis de ruído abaixo de 85 dB, não há razão para cobrança do
Adicional de RAT no presente caso.
IV – DA INEXISTÊNCIA DE EFEITOS EXTRA AUDITIVOS E DA INSIGNIFICÂNCIA DOS
NÍVEIS DE RUÍDO CONDUZIDOS POR MEIO DOS OSSOS E TECIDOS NO AMBIENTE
DE TRABALHO DA IMPUGNANTE
(...)

41. As considerações anteriores permitem concluir que as afirmações do Auto de
Infração, baseadas em estudos produzidos por juristas, a respeito da ocorrência
de supostos efeitos nocivos de ruído conduzidos por meio de ossos e tecidos e
de danos extra auditivos, não devem ser aplicadas no caso concreto. Em
primeiro lugar, os efeitos do agente ruído, conduzido por meio de ossos e
tecidos, em ambientes industriais, são desprezíveis, tendo em vista que os níveis
de ruído medidos em tais estabelecimentos geralmente não passam dos 100 dB.
Em segundo lugar, inexiste efeitos extra auditivos causados pelo ruído em
ambientes industriais em que há o fornecimento de EPI e a sua correta utilização

1 Doc. 01 – Relatório da dose de exposição ao ruído (Filial 17 – Guaramirim/SC); Doc. 02 – Relatório da dose de
exposição ao ruído (Filial 9 – Jaraguá do Sul/SC); Doc. 03 – Relatório da dose de exposição ao ruído (Filial 10 – Jaraguá
do Sul/SC); Doc. 04 – Laudo de Transmissão via ossos e tecidos. – fls. 22794/23154
Fl. 23295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
12
no ambiente de trabalho, tal como no caso da Impugnante. Em terceiro lugar, os
estudos referidos pelo Agravo em Recurso Extraordinário n. 664.335 e que
suportam as conclusões de algumas afirmações contidas no acórdão são
obsoletos e não levam em consideração a moderna tecnologia de neutralização
do ruído. Por fim, em quarto lugar, os estudos antes referidos foram publicados
por juristas, e não por especialistas no assunto, daí porque não devem ser
aplicados no caso da Impugnante.” - destaques desta Relatora

Para demonstração das razões de decidir, faço destaques da conclusão apontada
em cada laudo mencionado pelo recorrente:
(i)
Filial 17- Guaramirim/SC- fls. 22808
“10 Conclusões
(...) Portanto podemos afirmar que os ruídos a que estes colaboradores estão
expostos durante suas jornadas de trabalho não são nocivos ou danosos à sua
audição, pois estes estão abaixo de 100% da dose de exposição ao ruído
permitida, ou seja, abaixo de 85 dB(A), estando assim em condição salubre (não
insalubre), tanto para Q3 quanto para Q5. Através das avaliações do nível de
exposição ao ruído com a técnica MIRE foi possível evidenciar que as proteções
auditivas são eficazes no atendimento de critérios no âmbito da legislação
previdenciária. A Tabela 5 apresenta a classificação de atenuação por categoria
para Q3 e Q5.”

(ii)
Filial 09- Jaraguá do Sul- SC fls. 22877
“10 Conclusões
(...)
Portanto podemos afirmar que os ruídos a que estes colaboradores estão
expostos durante suas jornadas de trabalho não são nocivos ou danosos à sua
audição, pois estes estão abaixo de 100% da dose de exposição ao ruído
permitida, ou seja, abaixo de 85 dB(A), estando assim em condição salubre (não
insalubre), tanto para Q3 quanto para Q5. Através das avaliações do nível de
exposição ao ruído com a técnica MIRE foi possível evidenciar que as proteções
auditivas são eficazes no atendimento de critérios no âmbito da legislação
previdenciária. A Tabela 5 apresenta a classificação de atenuação por categoria
para Q3 e Q5.”

(iii)
Filial 10- Jaraguá do Sul- SC fls. 22982
“10 Conclusões
Fl. 23296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
13
Portanto podemos afirmar que os ruídos a que estes colaboradores estão
expostos durante suas jornadas de trabalho não são nocivos ou danosos à sua
audição, pois estes estão abaixo de 100% da dose de exposição ao ruído
permitida, ou seja, abaixo de 85 dB(A), estando assim em condição salubre (não
insalubre), tanto para Q3 quanto para Q5. Através das avaliações do nível de
exposição ao ruído com a técnica MIRE foi possível evidenciar que as proteções
auditivas são eficazes no atendimento de critérios no âmbito da legislação
previdenciária. A Tabela 5 apresenta a classificação de atenuação por categoria
para Q3 e Q5.”
(iv)
Parecer Técnico Transmissão Via Ossos e Tecidos do Ruído e Efeitos Extra Auditivos na
Exposição ao Ruído Ocupacional e Análise do PCA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Jaraguá do Sul/SC- fls. 23127
(...)
10 Conclusão
• Para os níveis de ruído usualmente encontrados em ambiente industrial, como é
o caso da unidade de Jaraguá do Sul-SC da WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A ,
o protetor auditivo é capaz de proteger o usuário e o caminho de transmissão de
ruído via ossos e tecidos é desprezível;

A atenuação do ruído pelos ossos e tecidos é tão grande que apenas em
situações extremas deve ser levada em consideração, quando há ruídos acima de
115 dB. Apenas acima desses NPS é que realmente o usuário não estará protegido
pois o ruído transmitido via ossos e tecidos atingirá o ouvido interno com nível
considerável. O que não é o caso da unidade de Jaraguá do Sul-SC da WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRI-COS S/A, pois o nível de ruído máximo encontrado é de
103,8 dB(A) e que ainda é muito inferior aos 115 dB;
• É importante ressaltar que o nível de ruído máximo da unidade de Jaraguá do
Sul-SC é inferior aos 115 dB e que, além disso, a WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/A controla as 4 vias de transmissão do ruído através do uso de protetores
auditivos e equipamentos de proteção coletiva. Sendo tais medidas efetivas uma
vez que os funcionários não estão expostos à NPS elevado para causar efeitos
extra auditivos.
• O PCA implementado pela WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A demonstrou
atender todos os requisitos descritos no Guia do PCA da Fundacentro [2018].
Inclusive, em alguns itens foi muito além do que é requerido, conforme descrito
na análise. Além disso, pela metodologia de cálculo apresentada pela NIOSH,
mostrou-se ser um PCA eficaz, sendo capaz de preservar a saúde auditiva de seus
colaboradores. (...)” – destaques da Relatora

Fl. 23297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
14
Em que pesem os laudos anexados, a conclusão do parecer final declara
expressamente que há casos da unidade de Jaraguá do Sul-SC que o nível de ruído máximo
encontrado é de 103,8 dB(A), ou seja, acima do limite de segurança de 85, estipulado em lei.
Nesse ponto, não há prova cabal de que 100% dos colaboradores estejam abaixo do
limite de 85 dB(A) para o agente ruído.
Nesse mesmo sentido, o STJ, recentemente em 09/04/2025, julgou o Tema
repetitivo 1090, cuja ementa destaco abaixo:

Ementa. Previdenciário. Tema 1.090. Recurso especial representativo de
controvérsia.
Tempo
especial.
Descaracterização.
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP). Equipamento de Proteção Individual (EPI) Eficaz. Ônus da
prova.
I. Caso em exame 1. Tema 1.0902: recursos especiais (REsp nos. 2.080.584,
2.082.072 e 2.116.343) afetados como representativos da controvérsia relativa à
descaracterização do tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela
anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).
II. Questão em discussão 2. Dirimir controvérsia assim delimitada:
1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o
afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos
ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
III. Razões de decidir 3. O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI
for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE
664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).
4. A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao
uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)eficaz comprova o afastamento
da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
5. A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação
privilegia a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou
eliminar a exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais

2 Fonte: STJ- Resp REsp 2080584 / PR; RECURSO ESPECIAL 2023/0213689-0;
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=1090&O=JT
Fl. 23298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
15
nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado,
trabalhadores e representantes sindicais", pelo que todos "devem voltar-se
incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores", na medida em
que erigidos a "pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art.
1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da
saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado
(art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).
6. A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante
para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar
direitos. Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial,
também permite a negociação por melhores condições de higiene e segurança do
trabalho e a fiscalização constante de eventuais incorreções.
7. Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, do CPC).
8. Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma
do art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput
do art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho
ocorre entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência
para fiscalizar, mas não tem protagonismo na documentação da relação de
trabalho (art. 58, § 3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto
3.0489/1999).
9. O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o
trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que
em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de
Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555
da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
4/12/2014).
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso especial conhecido, mas não provido.
11. Tese de julgamento:
I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência
de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o
tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante
da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.
II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:
(i)
a ausência de adequação ao risco da atividade;
(ii)
a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;
Fl. 23299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
16
(iii)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e
higienização;
(iv)
a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso
adequado, guarda e conservação; ou
(v)
qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.
III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida
sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor. (...)”-
destaques desta Relatora
______ Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, Lei n. 8.212/1991, art. 57, §§3o,
4o e 6o, e art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, art. 412, parágrafo único, e 927,
inciso III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 da Repercussão Geral, ARE
664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014, TRF4, IRDR n.
5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso
Brum Vaz, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado
em 22/11/2017.
(REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

E fls. 23238 do recurso:
“49. Nesse sentido, conforme disposto pelos laudos técnicos, deve-se esclarecer
que é possível a ocorrência de efeitos nocivos ao colaborador por meio da
condução do ruído pelos ossos e tecidos. Ocorre que tal situação apenas deve ser
considerada em ambientes em que há níveis de ruído acima de 115 dB. De fato, a
transmissão do ruído por meio de ossos e tecidos torna-se considerável apenas
em ambientes extremos, como os ambientes militares, em que armas e explosões
produzem ruídos acima de 115 dB. Em ambientes industriais (como os da
Recorrente) isso não ocorre, tendo em vista que o nível máximo de ruído
registrado geralmente não passa de 100 dB, conforme a conclusão dos laudos
técnicos: (...)”

Dessa forma, o Tema 555 citado pelo recorrente acaba por ser complementado
pelo ulterior Tema repetitivo 1090 do STJ e, com base nas informações constantes dos próprios
laudos apresentados, sobretudo no caso ao que se refere a transmissão de ruído via ossos e
tecidos que apontou estar em 103,8 dB(A), adicionada pela informação de fls. 23238 (item 49 do
recurso) de que não passa de 100 dB, nego provimento e mantenho a autuação.

Fl. 23300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
17
3. Da mudança de critério jurídico adotada pela Receita Federal do Brasil e pelo INSS após o
exercício de 20193
Adicionalmente, o recorrente afirma que, antes do Ato Declaratório Interpretativo
no 02/2019, a Receita Federal do Brasil possuía entendimento de que não seria devida a
contribuição de Adicional ao RAT quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
neutralizassem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância (artigo 293, § 2°,
da Instrução Normativa n. 971/2009).
Alega também que, no âmbito previdenciário, até setembro de 2018, vigia o
entendimento formal do INSS de que, embora o PPP não fosse suficiente para atestar a eficácia
do EPI, não estariam afastados outros meios de prova para comprovar a neutralização de agentes
nocivos.
Destaco o teor do ADI 02/2019, publicado no DOU em 23/09/2019:
“Dispõe sobre a contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial
de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009.
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, e
tendo em vista o disposto no art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, declara:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual
que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais
de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria
especial, conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste
ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
JOSÉ DE ASSIS FERRAZ NETO”

Nesse ponto, alega o recorrente que os efeitos do ADI não se aplicariam aos fatos
geradores do caso em tela, que se referem a 2018, por ter havido mudança de critério jurídico
pelo INSS.

3 Alegou que a RFB mudou o critério jurídico com a edição do Ato Declaratório Interpretativo n. 02/2019.
Fl. 23301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
18
A meu ver, não ocorreu mudança de critério jurídico, mas com o advento do
referido ADI, a RFB consolidou e formalizou o entendimento já pacificado anteriormente, pelo STF
com o Tema 555, ratificando seu entendimento no sentido da obrigatoriedade do adicional.
No caso em tela, da documentação trazida aos autos, há clareza de que houve casos
de segurados expostos ao ruído acima do limite, mas sem a prova do contribuinte que afastasse
essa situação, sobretudo no caso de condução do ruído pelos ossos e tecidos.
Portanto, nego provimento.

4. Da exclusão dos juros e da multa cf. artigo 100, I, § único, do Código Tributário Nacional
Por cuidar da interpretação de normas legais em vigor feita com amparo em atos
administrativos, o parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional não se presta a
dispensar a multa de ofício e os juros de mora devidos em lançamento de ofício de diferença de
tributo apurada com esteio em lei plenamente vigente e eficaz, no qual o contribuinte deixe de
apurar e recolher tributo sem comprovação jurídica e cabal, por ter entendimento divergente.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e
no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Em relação à exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, a jurisprudência do CARF é firme no sentido da incidência do adicional para custeio da
aposentadoria especial, ainda que adotadas medidas de proteção coletiva ou individual.
A título ilustrativo, a ementa do julgado abaixo: 4

4 Acórdão no 2102-003.551, de 04/12/2024, relator conselheiro Cleberson Alex Friess
Fl. 23302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
19
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial.
(...)
A propósito, em razão da ausência de divergência atual entre as turmas de
julgamento, são reduzidos os pronunciamentos sobre a matéria pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização de eventual dissídio jurisprudencial.
De qualquer modo, convém reproduzir trecho do voto da conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, em decisão proferida no mês de fevereiro/2025, que bem resume o
entendimento predominante deste Tribunal Administrativo: 5
(...)
No Tema de no 555, cujo Leading case é o ARE no 664.335/SC, firmadas as
seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.

5 Acórdão no 9202-011.675, de 12/02/2025, relator conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 23303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.756 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720837/2022-95
20
Por decorrência lógica, se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, há de ser exigido o respectivo adicional para financiamento do
benefício da aposentadoria especial, como bem assentado na decisão recorrida.
Acrescento que no final do ano passado a Confederação Nacional da Indústria
distribuiu ação (ADI no 7773) visando justamente questionar a constitucionalidade
da exigência de contribuição especial quando há o fornecimento de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários.
O objetivo é justamente devolver ao STF uma suposta aplicação inadvertida da
Tese no 555, do STF, argumentando que a matéria teria diversos contornos fáticos
que estariam sendo negligenciados, além de o transcurso do tempo ter sido um
aliado no desenvolvimento de equipamentos ditos capazes de neutralizar os
ruídos, afastando a necessidade de concessão de aposentadoria especial. Até a
data de realização deste julgamento nenhuma decisão havia sido exarada
naqueles autos, razão pela qual incólume a tese firmada no Tema no 555, sendo o
paradigma inapto com arrimo na al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF,
caso fosse a divergência suscitada de cunho eminentemente jurisprudencial.
(...)
Dessa forma, cabe negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 23304
DF CARF MF
Original